Tribunal: TJSP
Processo: 2009659-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo com a decisão embargada e com rejeição, devidamente fundamentada, de pleito formulado nas informações do Presidente da Câmara de declaração de inconstitucionalidade de norma não objetivada pela ação. Ausência de legitimidade do Presidente para formular pedidos contrapostos em sede de informações. Ampliação excepcional do objeto da ação que não restou justificada nos autos. Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2009659-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo com a decisão embargada e com rejeição, devidamente fundamentada, de pleito formulado nas informações do Presidente da Câmara de declaração de inconstitucionalidade de norma não objetivada pela ação. Ausência de legitimidade do Presidente para formular pedidos contrapostos em sede de informações. Ampliação excepcional do objeto da ação que não restou justificada nos autos. Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.